Tribunal: TJDFT
Processo: 0014930-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014930-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 67791126, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE e REGINA MARIA BASTOS CAVALCANTE (expedição aos IDs: 60504948 e 60504901). Compulsando os autos verifica-se o seguinte: -RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO (expedição de requisitório ao ID: 59631625 - extinção ao ID: 65282366); -RAIMUNDO DE CARVALHO PAZ (expedição de requisitório ao ID: 59631625 - extinção ao ID: 65282366); -RAIMUNDO FELICIANO DE OLIVEIRA NETO (expedição de requisitório ao ID: 19687026 - p. 1 e retificação ao ID: 29959569 - p.1); -RAIMUNDO NONATO ALMEIDA (expedição de requisitório ao ID: 19687026 - p. 1 e retificação ao ID: 29959569 - p.1); -RAIMUNDO NONATO RIBEIRO FURTADO (expedição de requisitório ao ID: 19687026 - p.1 e retificação ao ID: 29959569 - p.1 ); -RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE (expedição de requisitório ao ID: 60504948 - p.1); -REGINA FRANCISCA PEREIRA (homologação de desistência ao ID: 19686969 - p 2 e 19687024 - p. 4); -REGINA MARIA BASTOS CAVALCANTE (expedição de requisitório ao ID: 60504901 - p.1); REGINA MOREIRA DE AZEVEDO (expedição de requisitório ao ID: 59631625 - extinção ao ID: 65282366); REGINA SALES SANTOS SILVA (expedição de requisitório ao ID: 59631625 - extinção ao ID: 65282366). Não há no presente feito notícia de pagamento do Precatório n. 0017133-64.2015.8.07.0000. Compulsando os autos do precatório, verificou-se que os valores devidos a RAIMUNDO FELICIANO DE OLIVEIRA NETO e a RAIMUNDO NONATO ALMEIDA foram levantados e o crédito de RAIMUNDO NONATO RIBEIRO FURTADO direcionado à conta especial, em razão do falecimento do servidor. Oficie-se à COORPRE para encaminhar a documentação relativa à satisfação do crédito inscrito no Precatório n. n. 0017133-64.2015.8.07.0000. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR